Tribunal: TJSP
Processo: 2275205-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução voltada aos herdeiros responsáveis pela dívida da devedora falecida – Adequação do débito na proporção dos quinhões hereditários – Planilha de cálculo apresentada pelos próprios devedores, devidamente acolhida pela r. decisão agravada – Insurgência atual dos herdeiros/executados que não deve prevalecer – Vedação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução voltada aos herdeiros responsáveis pela dívida da devedora falecida – Adequação do débito na proporção dos quinhões hereditários – Planilha de cálculo apresentada pelos próprios devedores, devidamente acolhida pela r. decisão agravada – Insurgência atual dos herdeiros/executados que não deve prevalecer – Vedação ao comportamento contraditório àquele anteriormente manifestado – Ausência de pagamento espontâneo no prazo legal, conforme art. 523 do CPC – Multa de 10% e incidência de honorários advocatícios para a respectiva fase de cumprimento de sentença – Cabimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275205-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IZABEL
CHRISTINA RODRIGUES RHORMES e FERNANDO RODRIGUES RHORMES, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275205-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38281
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2275205-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES. : IZABEL CHRISTINA RODRIGUES RHORMES E FERNANDO
RODRIGUES RHORMES
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INTERDOS. : SÉRGIO SILVEIRA RHORMES JÚNIOR E PRESCILIANA
RODRIGUES RHORMES (ESPÓLIO)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Execução voltada aos herdeiros responsáveis pela
dívida da devedora falecida Adequação do débito na proporção
dos quinhões hereditários Planilha de cálculo apresentada pelos
próprios devedores, devidamente acolhida pela r. decisão agravada
Insurgência atual dos herdeiros/executados que não deve
prevalecer
Vedação ao comportamento contraditório àquele
anteriormente manifestado Ausência de pagamento espontâneo
no prazo legal, conforme art. 523 do CPC Multa de 10% e
incidência de honorários advocatícios para a respectiva fase de
cumprimento de sentença Cabimento Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Izabel Christina
Rodrigues Rhormes e Fernando Rodrigues Rhormes contra a r.decisão do
Magistrado a págs. 117/120 e 138 dos autos de origem que, na ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Banco do Brasil
S.A., acolheu, em parte, a impugnação ofertada pelos devedores, fixando o
débito exequendo no valor de R$ 315.957,62 (15.08.2017 já incluída a multa e
os honorários correspondentes à fase de cumprimento de sentença), arcando
cada parte com 50% das custas e despesas processuais referentes à fase de
cumprimento de sentença, bem como, em relação ao exequente, com honorários
advocatícios fixados em 10% do excesso de execução verificado em 15.08.2017.
Os agravantes alegam, em síntese, que o pagamento das dívidas
deixadas pela autora da herança supera o valor recebido pelos herdeiros.
Asseveram que a partilha distribuiu o equivalente de R$ 67.435,67 a cada um dos
dois agravantes. No mais, entendem que, oferecida a garantia consistente em
precatório devido à falecida, não é cabível a imposição da multa de 10% nos
termos do art. 523, §1o, do CPC. Recurso regularmente processado, com efeito
suspensivo concedido no impedimento ocasional desta relatora, e contraminuta
ofertada pela instituição financeira a págs. 46/48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275205-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu como
devida a cifra de R$ 131.649,01 em relação a cada um dos herdeiros, tendo em
vista o incontroverso débito contratual na quantia de R$ 394.947,03, bem como o
recebimento de 1/3 para cada herdeiro, nos termos da planilha ofertada pelos
próprios executados em agosto de 2017 (págs. 35/36 do incidente de
cumprimento de sentença).
Por conseguinte, diante da desistência da ação em relação ao
herdeiro Sérgio Silveira Rhormes Júnior, estabeleceu-se o valor de R$
263.298,02 (2 x R$ 131.649,01), sem prejuízo dos 10% a título de multa e 10%
dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença.
A questão a ser dirimida por este recurso é saber se o valor
estabelecido de R$ 131.649,01 para cada executado (total de R$ 263.298,02),
efetivamente supera o respectivo quinhão deixado pela devedora (Sra.
Presciliana), conforme proporção estabelecida na escritura de inventário e
partilha dos bens deixados (págs. 16 e seguintes).
Ora, nota-se que os cálculos reconhecidos pela r. decisão
agravada refletem exatamente aquilo que os próprios devedores propuseram por
ocasião da impugnação ofertada, vale dizer, “o valor correspondente a 1/3 (um
terço) do total calculado para cada um dos impugnantes, no montante de R$
131.649,01 (cento e trinta e um, seiscentos e quarenta e nove reais e um
centavo), tanto para Izabel Christina Rodrigues Rhormes, quanto para Fernando
Rodrigues Rhormes, considerando a exclusão de Sérgio Rodrigues Rhormes
Júnior, pelo credor” (págs. 34 dos autos de origem).
Denota-se que, após a impugnação ofertada, os agravantes só
recorreram em relação ao indeferimento do efeito suspensivo, o que foi mantido
por meio de agravo de instrumento n. 2163779-10.2017.8.26.0000, de minha
relatoria (págs. 54/60). Desta feita, delimitado o objeto da presente impugnação,
a posterior insurgência dos agravantes em relação a tais cálculos caracteriza ato
incompatível com a conduta anteriormente manifestada, restando operada a
preclusão lógica ao direito de impugná-los novamente.
Nesse sentido, “a preclusão lógica consiste na perda de
faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275205-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o
exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se
encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial
em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende
e sua própria conduta processual anterior” (SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de
Processo civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 209).
E também, em julgado de minha relatoria, já manifestei
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sentença extintiva pela satisfação da
obrigação (art. 924, II, do CPC)
Alegação pelo credor de erro
de cálculo realizado pela Contadoria Judicial
Descabimento
Partes que
expressamente concordaram com os cálculos Credor que já detinha pleno
conhecimento dos valores levantados nos autos Preclusão lógica Vedação ao
comportamento contraditório àquele anteriormente manifestado Impugnação ao
cumprimento de sentença que dirimiu os valores devidos, estabelecendo-se saldo
de custas e despesas processuais, além de diferença de correção monetária
Quantias devidamente depositadas nos autos e levantadas pelo credor

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP,
apel.
n.
0004085-71.2002.8.26.0127, j. 16.07.2018).
Sem prejuízo disso, é de se frisar que patrimônio líquido
estabelecido no inventário não parece condizer com a realidade dos bens e
direitos deixados pela genitora dos agravantes, mormente por ser composto,
substancialmente, de imóvel (matrícula n. 31.920, nr. de contribuinte
089.164.0008-2), cujo valor venal tem como parâmetro consulta no cadastro
municipal datado de quase dez anos (07.06.2010 pág. 19).
Aliás, os próprios agravantes demonstram que há outros direitos
oriundos de precatório da Fazenda do Estado (pág. 08), ou seja, o patrimônio
deixado pela genitora não se restringe aquele constante na escritura de inventário
e partilha (págs. 16 e seguintes), corroborando, portanto, a tese de que o
montante aferido nestes autos não superará o patrimônio deixado.
De outro lado, agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau
ao fazer incidir multa processual de 10% e dos honorários advocatícios referentes
à fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275205-56.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque eventual oferta de garantia, no caso, crédito
decorrente de ação movida contra o Instituto de Previdência de Estado de São
Paulo
Ipesp (autos n. 0417953-55.1997.8.26.0053
págs. 22/24), não se
confunde com o pagamento voluntário em si, o qual, se não efetuado, acarreta a
inclusão da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, bem como dos honorários
referentes à fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido, para Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, em
comentário sobre a questão em análise, “a doutrina e a jurisprudência já se
posicionaram no sentido de que não ilide a multa (e agora os honorários) se o réu
depositar o valor, visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar pagamento” (Primeiros comentários ao Novo
Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 866/867).
Em suma, sobre o valor ora reconhecido nesta fase de
cumprimento de sentença, já adequada a proporção relativa à quota parte
propriamente informado pelos herdeiros, deverá incidir 10% de multa e 10% de
honorários, razão pela qual não merece reparos o r. decisório agravado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora